Tribunal: STJ
Processo: 0061773-18.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-01

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no HABEAS CORPUS No 984039 - SP (2025/0061773-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
EMBARGANTE
: AGNALDO VICENTE FERREIRA
ADVOGADO
: JÚLIO CESAR GOMES DOS SANTOS DIAS - SP310193
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO REGIMENTAL NO
. APROPRIAÇÃO
HABEAS CORPUS
INDÉBITA. ATIPICIDADE. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A
CONDENAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. INTENTO DE EXAME DO
MÉRITO DO
QUE NÃO FOI SEQUER CONHECIDO. EMBARGOS
WRIT
DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de
declaração destinam-se a suprir omissão, contradição, ambiguidade ou
obscuridade existente no julgado. Não se prestam, portanto, para a revisão
do que foi decidido, no caso de mero inconformismo da parte.
2. No caso, não há omissão pela ausência de apreciação do mérito da
controvérsia, uma vez que trata-se de
substitutivo, que não comportou
writ
conhecimento conforme a jurisprudência desta Corte em casos análogos;
além disso, as teses deduzidas no
não foram sequer
habeas corpus
apreciadas pelo Tribunal
, o que também impede a análise da
a quo
controvérsia sob pena de indevida supressão de instância, não se podendo
olvidar que os pleitos defensivos não prescindem de sensível incursão no
acervo fático-probatório dos autos, desiderato que é incompatível com os
estreitos limites de cognição da via eleita.
3. Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de
21/08/2025
27/08/2025
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti
Cruz e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com
o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Documento eletrônico VDA49966525 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 28/08/2025 19:47:04
Publicação no DJEN/CNJ de 02/09/2025. Código de Controle do Documento: 1d30e570-2300-4f66-a56a-295726a1c25d

Brasília,
.
28 de agosto de 2025
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA49966525 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 28/08/2025 19:47:04
Publicação no DJEN/CNJ de 02/09/2025. Código de Controle do Documento: 1d30e570-2300-4f66-a56a-295726a1c25d

EDcl no AgRg no HABEAS CORPUS No 984039 - SP (2025/0061773-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
EMBARGANTE
: AGNALDO VICENTE FERREIRA
ADVOGADO
: JÚLIO CESAR GOMES DOS SANTOS DIAS - SP310193
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO REGIMENTAL NO
. APROPRIAÇÃO
HABEAS CORPUS
INDÉBITA. ATIPICIDADE. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A
CONDENAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. INTENTO DE EXAME DO
MÉRITO DO
QUE NÃO FOI SEQUER CONHECIDO. EMBARGOS
WRIT
DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de
declaração destinam-se a suprir omissão, contradição, ambiguidade ou
obscuridade existente no julgado. Não se prestam, portanto, para a revisão
do que foi decidido, no caso de mero inconformismo da parte.
2. No caso, não há omissão pela ausência de apreciação do mérito da
controvérsia, uma vez que trata-se de
substitutivo, que não comportou
writ
conhecimento conforme a jurisprudência desta Corte em casos análogos;
além disso, as teses deduzidas no
não foram sequer
habeas corpus
apreciadas pelo Tribunal
, o que também impede a análise da
a quo
controvérsia sob pena de indevida supressão de instância, não se podendo
olvidar que os pleitos defensivos não prescindem de sensível incursão no
acervo fático-probatório dos autos, desiderato que é incompatível com os
estreitos limites de cognição da via eleita.
3. Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de embargos de declaração opostos por AGNALDO VICENTE
FERREIRA contra o acórdão de e-STJ fls. 206/210, por meio do qual a Sexta Turma
negou provimento ao agravo regimental anteriormente interposto, nos termos da
seguinte ementa (e-STJ fl. 206):
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
.
APROPRIAÇÃO
INDÉBITA
MAJORADA.
ABSOLVIÇÃO.
CORPUS
Documento eletrônico VDA49678227 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 19/08/2025 15:20:40
Código de Controle do Documento: 0f823ef2-a089-478a-be97-5e5c068fea9a

ATIPICIDADE. NULIDADE. PERDA DE CHANCE PROBATÓRIA. TESES
NÃO APRECIADAS NO ACÓRDÃO IMPUGNADO.
SUBSTITUTIVO.
WRIT
NÃO CABIMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS
INDEFERIDO LIMINARMENTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de
que não cabe a utilização de
como sucedâneo de recurso
habeas corpus
próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento do objeto ínsito
ao remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça
de lesão ao direito de locomoção.
2. Consoante consignado no acórdão proferido pela Corte local, foi
indeferida a revisão criminal uma vez que a defesa, por meio do pedido
revisional, buscou reexame de provas sem demonstrar eventual equívoco de
julgamento anterior, no qual o acervo fático-probatório já fora
minuciosamente analisado. Tal situação revelou que a controvérsia, nos
limites em que deduzida na inicial do
, não foi sequer apreciada no
writ
acórdão impugnado, ficando inviabilizado o exame da
por esta
quaestio
Corte Superior, sob pena de indevida supressão de instância, notadamente
por não prescindir o pleito de sensível incursão no acervo fático-probatório
dos autos, desiderato que é incompatível com esta via do
,
habeas corpus
dados seus estreitos limites de cognição.
3. Agravo regimental desprovido.
Nestes aclaratórios, a título de omissão no acórdão embargado, a defesa
reitera as teses e pleitos anteriormente deduzidos, sustentando em síntese a
atipicidade da conduta e a insuficiência de provas para a condenação do embargante.
Requer, ao final, o provimento dos embargos de declaração para sanar "as
" apontadas
omissões, contradiçoes e obscuridades
(e-STJ fl. 222).
É o relatório.

VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Os embargos de declaração, nos termos do art. 619 do Código de Processo
Penal, supõem defeitos na mensagem do julgado, em termos de ambiguidade,
omissão, contradição ou obscuridade, isolada ou cumulativamente.
Essa é a vocação legal do recurso, sempre enfatizada nos precedentes
desta Corte, como se depreende do aresto a seguir:
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. [...] ART. 619 DO
CPP. AMBIGUIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.
AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses de haver
ambiguidade, obscuridade, contradição e/ou omissão no acórdão prolatado
(artigo 619 do Código de Processo Penal).
Documento eletrônico VDA49678227 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 19/08/2025 15:20:40
Código de Controle do Documento: 0f823ef2-a089-478a-be97-5e5c068fea9a

2. No caso, percebe-se claramente a oposição do recurso tão somente para
rediscutir o mérito do que fora decidido. Sob o pretexto da alegação de
omissão ou inexatidão, pretende o embargante apenas renovar a discussão
com os mesmos argumentos com os quais a Corte Especial do Superior
Tribunal de Justiça não concordou.
[...]
7. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl na APn n. 613/SP, relator
Ministro Og Fernandes, Corte Especial, DJe
.)
3/2/2016

No caso, como destaquei no acórdão aqui embargado, trata-se de writ
substitutivo, que não comportou conhecimento conforme a jurisprudência desta Corte
em casos análogos.
Além disso, consignei não haver flagrante ilegalidade a ser reconhecida,
uma vez que as teses deduzidas no
não foram sequer apreciadas pelo Tribunal
writ
a
, o que impede a análise da controvérsia sob pena de indevida supressão de
quo
instância, não se podendo olvidar que os pleitos defensivos não prescindem de
sensível incursão no acervo fático-probatório dos autos, desiderato que é incompatível
com os estreitos limites de cognição da via eleita.
No caso em tela, portanto, não há que se falar nas omissões apontadas,
uma vez que não se pode sequer conhecer do presente
.
writ
Ante o exposto,
.
rejeito os embargos declaratórios
É como voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA49678227 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 19/08/2025 15:20:40
Código de Controle do Documento: 0f823ef2-a089-478a-be97-5e5c068fea9a

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
EDcl no AgRg no HC 984.039 / SP
Número Registro: 2025/0061773-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15006364120188260104 20054739320248260000
Sessão Virtual de
a
21/08/2025
27/08/2025
Relator dos EDcl no AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : JULIO CESAR GOMES DOS SANTOS DIAS
ADVOGADO
: JÚLIO CESAR GOMES DOS SANTOS DIAS - SP310193
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: AGNALDO VICENTE FERREIRA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - APROPRIAÇÃO
INDÉBITA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : AGNALDO VICENTE FERREIRA
ADVOGADO
: JÚLIO CESAR GOMES DOS SANTOS DIAS - SP310193
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA49936257 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/08/2025 00:36:49
Código de Controle do Documento: 0690c9a3-c892-42d2-b02e-6f6f3a68bd70

TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 21/08/2025
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
27/08/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 27 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49936257 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/08/2025 00:36:49
Código de Controle do Documento: 0690c9a3-c892-42d2-b02e-6f6f3a68bd70